Tribunal: TJES
Processo: 5000013-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE KLEBER BERMUDES FERREIRA JUNIOR
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000013-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE KLEBER BERMUDES FERREIRA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON DIAS ALMEIDA - ES18223
Advogados do(a) AGRAVADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-S

RELATÓRIO

JOSÉ KLEBER BERMUDES FERREIRA JÚNIOR
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo/ativo,
em virtude da
DECISÃO
(ID nº 10826054 - dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 8 ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (nº 5027120-27.2021.8.08.0024)
ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A
, cujo
decisum
houve por bem deferir a medida de Busca e Apreensão vindicada pelo Recorrido.

Irresignado, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da Decisão combatida, eis que não restou comprovada a configuração da mora, diante da ausência de notificação válida, que não restou entregue no seu endereço, restando registrado o motivo de devolução do Aviso de Recebimento como “endereço insuficiente”.

Pugna pela aplicação de efeito transitivo, com a extinção do feito por ausência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo.

Requer, nesse sentido, a imposição de efeito suspensivo e ativo em relação à Decisão objurgada e, no mérito, o provimento da pretensão recursal.

Em Decisão (Id. 2085448) restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

O Recorrida formalizou a interposição de Agravo Interno pugnando pela reforma da Decisão de tutela provisória recursal aduzindo, em síntese, que
“conforme foi demonstrado nos autos da busca e apreensão, a constituição em mora restou devidamente comprovada, a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato indicado pelo próprio financiado quando da sua celebração.”

Não houve apresentação de Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, tampouco restou oferecida Contraminuta em relação ao Recurso de Agravo interno, consoante Certidão de Id. 2734482.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento os Recursos de Agravo Interno e Agravo de Instrumento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

JOSÉ KLEBER BERMUDES FERREIRA JÚNIOR
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo/ativo,
em virtude da
DECISÃO
(ID nº 10826054 - dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 8 ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (nº 5027120-27.2021.8.08.0024)
ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A
, cujo
decisum
houve por bem deferir a medida de Busca e Apreensão vindicada pelo Recorrido.

Irresignado, o Recorrente registra a necessidade de reforma da Decisão combatida, eis que não restou comprovada a configuração da mora, diante da ausência de notificação válida, que não restou entregue no seu endereço, restando registrado o motivo de devolução do Aviso de Recebimento como “endereço insuficiente”.

Pugna pela aplicação de efeito transitivo, com a extinção do feito por ausência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo.

Requer, nesse sentido, a imposição de efeito suspensivo e ativo em relação à Decisão objurgada e, no mérito, o provimento da pretensão recursal.

Em Decisão (Id. 2085448) restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

A Recorrida formalizou a interposição de
Recurso de Agravo Interno
pugnando pela reforma da Decisão de tutela provisória recursal aduzindo, em síntese, que
“conforme foi demonstrado nos autos da busca e apreensão, a constituição em mora restou devidamente comprovada, a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato indicado pelo próprio financiado quando da sua celebração.”

A propósito, em análise do pedido de antecipação da tutela recursal, restaram fixadas as seguintes premissas,
in litteris:

“Inicialmente, presentes os requisitos legais e em consonância com a situação de hipossuficiência evidenciada pelo Recorrente,
defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
.

No que pertine ao mérito, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, verbis:

“
Art. 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (fumus boni iuris) e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (periculum in mora).

Cinge-se a controvérsia recursal a averiguar a efetiva formalização da Notificação Extrajudicial, pelo Recorrido, para efeitos de constituição do devedor em mora, requisito de observância necessária para o regularidade do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

Com efeito, com o advento da Lei Federal nº 13.043/2014, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, passou a ter nova redação, a qual estabelece que a mora em Contratos de Financiamento garantidos por Alienação Fiduciária constitui-se com a ausência de pagamento da parcela no prazo estipulado,
cabendo, para obtenção da Medida de Busca e Apreensão, a comprovação por meio de simples Notificação Extrajudicial do devedor, encaminhada pela via postal, com aviso de recebimento
, in litteris:

“
Artigo 2º
. (...).

§ 2º.

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (grifamos)

Nestes termos,
o conceito de constituição em mora preconizado no Diploma Legal em referência, prevê, impreterivelmente, a necessidade de entrega de comunicação de inadimplência no endereço residencial do devedor
, mesmo que não seja este quem receba e assine o Recibo de Entrega da Correspondência.

Não é outro o entendimento prevalecente no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SIMPLES
AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INAFASTABILIDADE DA MORA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

2.
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”

(
STJ
- AgInt no AREsp 709.013/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 21/11/2016)

Na espécie, verifica-se que a
Notificação Extrajudicial emitida ao Recorrente (Id nº 10758736 – dos autos originários
) restou devolvida sem que houvesse ocorrido a efetiva entrega ao endereço destinatário em virtude do motivo de não haver sido aposto no campo específico de destinatário,
o correto e suficiente endereço do Recorrido.

Registra-se, que o envio da Notificação Extrajudicial é ato preparatório para ingresso da pretensão de Busca e Apreensão de bem garantido por alienação fiduciária, sendo de total responsabilidade do Recorrido, que não teve o cuidado de inserir o correto e suficiente endereço do Recorrente, declinado no Contrato e comprovado através de outros documentos de comprovação de residência colacionados nas razões recursais.

Nessa ordem de ideias, ao menos nesse momento de cognição superficial, verifico que as razões recursais são aptas a evidenciar o alegado periculum in mora e o fumus bonis iuris, para a concessão da antecipação da tutela recursal, mormente porquanto a Medida Liminar não se reveste dos requisitos legais necessários.

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito ativo, para suspender a Decisão de primeiro grau que determinou liminarmente a Busca e Apreensão do veículo.

Intimem-se o Recorrente para ciência do presente decisum.

Intime-se o Recorrido para ciência, bem como para oferecer Contrarrazões no prazo de Lei.

Oficie-se ao Magistrado de Primeiro Grau cientificando-lhe do teor desta Decisão, dando-lhe cumprimento,
in continenti
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória – ES, 04 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas modificar as alinhavadas na Decisão retro colacionada, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade de análise do mérito, após oportunizado o Contraditório, infere-se que a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isso porque, a Recorrida/Recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação de regência para obtenção da medida liminar de busca e apreensão, através da comprovação da constituição do devedor em mora, notadamente no que pertine à válida notificação extrajudicial do Recorrido entregue no endereço do Recorrente/Recorrido, não merecendo qualquer reparo o
decisum
vergastado.

Não é outra a Jurisprudência itinerante perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja, o de que não há previsão legal quanto à obrigatoriedade de identificação do conteúdo da Notificação no Aviso de Recebimento, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

2. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento
, que ocorreu na hipótese.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.011.821/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.927.802/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021)

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento
para reformar a Decisão combatia indeferindo a Medida Liminar de Busca e Apreensão

e, por via de consequência, julgo prejudicada a apreciação do Agravo Interno, nos temos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO SE VERIFICOU ENTREGUE NO ENDEREÇO DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.
“Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.”
(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.927.802/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

II.

Na espécie, verifica-se que a Notificação Extrajudicial emitida ao Recorrente (Id nº 10758736 – dos autos originários) restou devolvida sem que houvesse ocorrido a efetiva entrega ao endereço destinatário em virtude do motivo de não haver sido aposto no campo específico de destinatário, o correto e suficiente endereço.

III.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a Decisão combatia indeferindo a Medida Liminar de Busca e Apreensão, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.